Tribunal: TJDFT
Processo: 0715574-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715574-55.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA PACIENTE: DANILO DE JESUS FERREIRA DE SOUZA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Edson Carlos Martiniano de Sousa, OAB-DF 62.193, em favor de DANILO DE JESUS FERREIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Planaltina. Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de roubo majorado. Sustenta que o acusado está segregado cautelarmente desde 06/03/2020, desde sua prisão em flagrante convertida em preventiva, e que na data designada para a realização da audiência de instrução, remarcada para o dia 18/08/2020 em razão da pandemia, completará mais de 165 dias de prisão cautelar, extrapolando, assim, o prazo da Instrução no 1/2011, da Corregedoria do TJDFT. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, a audiência de instrução e julgamento estava prevista para o dia 17/06/20, mas em razão da pandemia do Covid-19, acabou remarcada para o dia 18/08/20. Não há dúvida, na hipótese, de que a nova data para a instrução se deu por motivo de evidente força maior, e que o feito vinha tendo tramitação regular não fosse o estado de emergência decorrente da pandemia. Não há se falar, portanto, em negligência ou desídia do juízo impetrado na condução da ação penal, que a despeito do pequeno alongamento da marcha processual inevitavelmente gerado, adotou, na ocasião e conforme o contento excepcional das circunstâncias, as providências então possíveis e necessárias. Ademais, cumpre destacar que nesse interregno sobreveio a publicação da Instrução no 1, de 05 de junho de 2020, da Corregedoria do TJDFT, DJe de 08/06/20, que instrui os Juízos de natureza criminal do Primeiro Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre os procedimentos para agendamento de requisição de presos custodiados no Sistema Prisional do Distrito Federal, especificamente no Centro de Detenção Provisória I (CDP-I), visando à realização de audiências por videoconferência, bem como definiu os dias e os horários para os atos, durante o período de regime diferenciado de trabalho. Na situação específica do Juízo ora impetrado, as datas disponíveis para a realização do ato, apresentadas na agenda constante do anexo do documento, se iniciam a partir do dia 17/06/20, de modo que se torna possível ao juízo de origem, conforme sua análise de conveniência e oportunidade, fixar nova data, mais próxima, para realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência. Nesse contexto, portanto, considerando que o réu está preso cautelarmente desde o dia 06/03/20, e que a implementação das audiências por videoconferência já tem data de agendamento para o juízo impetrado a partir do dia 17/06/20, o prazo processual máximo para o término da instrução criminal, de 148 dias, previsto na Instrução no 1/2011, não foi superado e pode, inclusive, vir a ser sobremaneira reduzido, razão pela qual não estão verifico presentes, na espécie, os requisitos da tutela de urgência requerida. Por fim, quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do risco de infecção pelo Covid-19, não há demonstração nos autos de que o paciente integre grupo de risco ou ostente condição especial de saúde que justifique a providência, tampouco que o estabelecimento onde se encontra recolhido não tenha condições adequado atendimento de saúde. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator